Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. ART. 1.030, II, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame determinado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para verificação de possível divergência com a tese firmada no Tema 1076/STJ, referente à limitação da fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de elevado valor econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, à luz do Tema 1076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa é de R$ 100.000,00, o que resultaria em honorários de R$ 10.000,00 caso aplicados os percentuais mínimos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. O acórdão recorrido afastou essa aplicação por considerá-la desproporcional diante da baixa complexidade da demanda, do trabalho desempenhado e dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC.
4. O Tema 1076/STJ admite a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo. Entretanto, a jurisprudência do STJ e do STF autoriza distinção quando a aplicação automática dos percentuais legais gera honorários excessivos e incompatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Decisões posteriores à tese repetitiva — como AgInt no AREsp 1.967.127/RJ (STJ), ACO 2988 ED (STF), Rcl 51496 AgR (STF) e RE 1.415.786 (STF) — reconhecem a possibilidade de fixação equitativa em hipóteses excepcionais, evitando ônus desproporcional e assegurando remuneração adequada do trabalho advocatício.
6. A remuneração deve observar os vetores do art. 85, § 2o, do CPC, evitando enriquecimento sem causa e desproporção remuneratória. No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios aplicáveis e remunera adequadamente o trabalho realizado.
7. O acórdão mantido não diverge do Tema 1076/STJ, porque aplica distinção respaldada pela jurisprudência dos tribunais superiores e pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acórdão mantido em sede de reexame.
Tese de julgamento
"A razoabilidade e a proporcionalidade orientam a fixação dos honorários advocatícios, permitindo a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC quando os percentuais legais resultarem em valor desproporcional ao trabalho desenvolvido."
Dispositivos relevantes citados:
– Art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC – Art. 1.030, II, do CPC – Art. 8o do CPC
Jurisprudência relevante citada: – Tema 1076 do STJ (REsp 1.850.512/SP) – REsp 1.795.760/SP (STJ) – ACO 2988 ED (STF) – Rcl 51496 AgR (STF) – RE 1.415.786 (STF)